Tribunal: TJDFT
Processo: 0724327-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0724327-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEOVANNA ENILLY DE FREITAS SOUSA AGRAVADO: DORA NICE RODRIGUES TEIXEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GEOVANNA ENILLY DE FREITAS SOUSA, parte ré no bojo de ação de danos materiais e morais, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que determinou o bloqueio via SISBAJUD no valor de R$ 6.589,00 nas contas vinculadas à parte agravante. O processo trata sobre a ocorrência de golpe que utilizou do sistema de transferências “PIX”. A parte autora do feito narra que teria feito a transferência do valor vindicado para conta vinculada ao nome da parte agravante, sob pedido de golpista que se passava por seu filho. Preliminarmente, a parte agravante requer a concessão de justiça gratuita e alega sua ilegitimidade passiva, vez que assevera não ter relação com o delito perpetrado contra a parte autora, também tendo sido vítima da ação dos golpistas que utilizaram dos seus dados para abrir conta da qual não sabia da existência. No mérito, aduz que a decisão vergastada não foi devidamente fundamentada, pelo que seria nula. No mesmo sentido, pontua que não restaram comprovados, no caso, os requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência. Frente a probabilidade de seu direito e ao risco de dano decorrente do bloqueio de valor expressivo em sua conta, pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Em razão do exposto, requer que seja decretada sua ilegitimidade passiva para figurar no feito, ou, subsidiariamente, que seja determinado o levantamento dos bloqueios realizados. Preparo não foi recolhido, ante pedido de concessão de justiça gratuita. . DECIDO. Preliminarmente, no que tange ao pedido de justiça gratuita, cabe o seu provimento. A parte narra que sua única fonte de rendimento mensal se trata de um salário mínimo proveniente de um contrato firmado junto à Prefeitura Municipal de Santa Helena de Goiás, conforme comprovam os ID’s 48044664 e 48044666, sendo, por tal razão, isenta de declarar o IR. Conforme estabelece o art. 99, §3o, do CPC, a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural se presume verdadeira. No caso, reputo que os documentos colacionados são suficientes para justificar o pedido feito, sobretudo considerando a presunção de veracidade supracitada. Nesses termos, entendo por cabível a concessão do benefício da justiça gratuita, de forma a viabilizar o acesso da parte hipossuficiente ao judiciário. De outra senda, no que tange ao pedido de ilegitimidade passiva, observo que este não prospera. Do posto, impera a rejeição da preliminar, devendo a matéria ser sujeita à análise exauriente do juízo de origem. No mérito, ao menos em um juízo sumário, assiste razão à parte agravante. A praxe observada na realização dos golpes eletrônicos revela que, não raras vezes, os dados de terceiros alheios a ocorrência dos atos ilícitos são utilizados na execução destes. No caso, em que pese a conta utilizada no golpe tenha os dados da parte agravante, deve-se notar que tal circunstância isolada não é suficiente para justificar a determinação de bloqueio de valores que superam em muito a renda observada da recorrente. Tal conclusão é reforçada pela aparente boa-fé da parte agravante, que tentou estabelecer comunicações com a parte autora (ID 162688349) e que comunicou o ocorrido às autoridades policiais por meio de Boletim de Ocorrência (ID 48044661). O bloqueio do valor de R$ 6.589,00 restringe a renda já não elevada da parte agravante, colocando em risco o suprimento de suas necessidades básicas, fato que evidentemente demonstra a possibilidade de dano reverso consubstanciado na medida liminar concedida pelo juízo de origem. Assim, ao menos num juízo sumário, e à luz dos requisitos do art. 300, do CPC, revela-se razoável a concessão da liminar requerida pela parte agravante para determinar o levante do bloqueio nas contas que não estejam associadas à alegação de golpe que se encontra sob escrutínio judicial. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR EM PARTE para determinar o levantamento do bloqueio judicial determinado em todas as contas da parte agravante que não estejam relacionadas com o delito aduzido. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 3 de julho de 2023